Tribunal: TJSP
Processo: 1501042-78.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e maconha – Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria. Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e maconha – Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovados – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria. Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Presença das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, porém sem reflexos na pena, ante o teor da Súmula 231, STJ – Terceira fase – Redutor concedido na fração de 1⁄2 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, verifica-se que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique à atividade criminosa como meio de vida, razão pela qual o redutor deve incidir no patamar máximo (2/3) – Não bastasse, não se mostra realmente expressiva, seja a quantidade de cocaína (aproximadamente 60 gramas), seja a de maconha (100 gramas) – Redução que deve incidir em grau máximo (2/3) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções – Recurso provido em parte para que o redutor incida no patamar máximo e a pena corporal seja convertida em restritivas de direitos. Mantida, no mais, a r. sentença.